Tribunal: TJBA
Processo: 8008773-03.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8008773-03.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RICARDO DE JESUS BARBOSA Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APELANTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL MÉDICA. ATO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DO SEGURADO. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8008773-03.2023.8.05.0154, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.